Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-35.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): André Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data
Órgão julgador: André Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
23/09/2025
Número: 0600514-35.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Inelegibilidade - Representação
ou Ação de Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Percentual de
Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos nº 000514-35.2024.6.16.0089, que julgou
procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido Socialista Brasileiro
(PSB) de Umurama e seu presidente Elizeu Vital da Silva por suposta fraude à cota de gênero,
fundamentada no art. 10, §3º da Lei 9.504/97 e Sumula - TSE nº 73, e: 1) declarou a nulidade dos
votos obtidos pelo Partido Novo na eleição proporcional de 2024 para o cargo e vereador, em razão
da prática de fraude à cota de gênero consubstanciada no registro de candidatura fictícia de
Juliana Clara Monico; 2) determinou a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidário (DRAP) do Partido Novo; 3) determinou a retotalização dos votos e a recontagem do
quociente eleitoral e partidário, com a consequente readequação da distribuição das vagas na
Câmara Municipal de Umuarama; 4) declarou a inelegibilidade de Juliana Clara Monico pelo
período de 8 anos. A inelegibilidade não alcança os demais investigados, dada a ausência de
provas de conhecimento dos fatos; 5) determinou a remessa de cópia integral dos autos ao
Ministério Público Eleitoral para, para o caso de apurar eventual prática de outros ilícitos eleitorais
e/ou criminais pelas partes e envolvidos. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral por fraude à cota
de gênero, ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Umuarama, por intermédio de seu
presidente - Elizeu Vital da Silva - por suposta fraude à cota de gênero, fundamentada no art. 10, §
3º, da Lei 9.504/1997 e na Sumula-TSE nº 73, em face do Partido Novo de Umuarama (PR) e de sua
presidente, Terezinha de Fátima Vieira Aguiar, e dos candidatos que concorreram ao cargo de
vereador, Ariane Ricarte de Sá, Cesar Daniel Campos, Édipo D Carlos Turisco, Fabiola Cristina
Diniz, Juliana Clara Monico, Zito Yukio Matimoto, Kenny Julian Gonçalves, Lucas Grau Gonçalves
(eleito e diplomado), José Francisco de Paula Junior e Rodrigo Fernando Porto, na qual os autores
argumentam que o Partido Novo registrou, ao menos, uma candidatura feminina fictícia (candidata
laranja), especificamente a de Juliana Clara Monico, com o objetivo de preencher o percentual
mínimo de 30% de candidaturas do gênero feminino exigido pelo artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97
(Lei das Eleições), alegando em sintese: 1) Ausência de Campanha Eleitoral, eis que a
investigada(...); 2) A candidata obteve votação inexpressiva (apenas 5 votos); e, 3) Ausência de
Financiamento de Campanha, uma vez que a candidata não recebeu financiamento ou auxílio
financeiro partidário, nem doações de campanha de outras pessoas 3) Ausência de Financiamento
de Campanha (...).Requerem a desconstituição de todos os mandatos obtidos pelo Partido Novo,
do vereador eleito Lucas Grau Gonçalves e dos suplentes, anulação de todos os votos atribuídos
ao Partido Novo, e redistribuição das cadeiras segundo as regras do cálculo de sobras eleitorais.)
JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 30/04/2025 TÉRMINO XX/XX/XX RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
PARTIDO NOVO - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA AGUIAR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
RODRIGO FERNANDO PORTO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE FRANCISCO DE PAULA JUNIOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCAS GRAU GONCALVES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KENNY JULIAN GONCALVES (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ZITO YUKIO MATIMOTO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDIPO D CARLOS TURISCO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JULIANA CLARA MONICO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FABIOLA CRISTINA DINIZ (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CESAR DANIEL CAMPOS (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ARIANE RICARTE DE SA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELIZEU VITAL DA SILVA (RECORRIDO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (RECORRIDO)
ROBERTO BRZEZINSKI NETO (ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44738157
23/09/2025
14:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44738157 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.312

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600514-
35.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relatora Originária: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESSE
Redator Designado: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ARIANE RICARTE DE SA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: CESAR DANIEL CAMPOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: FABIOLA CRISTINA DINIZ
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JULIANA CLARA MONICO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: EDIPO D CARLOS TURISCO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ZITO YUKIO MATIMOTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: KENNY JULIAN GONCALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: LUCAS GRAU GONCALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: RODRIGO FERNANDO PORTO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA AGUIAR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: PARTIDO NOVO - UMUARAMA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
RECORRIDO: ELIZEU VITAL DA SILVA
ADVOGADO: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - OAB/PR25777
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44738157 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. ELEIÇÃO 2024.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CANDIDATURA
FEMININA
FICTÍCIA.
CASSAÇÃO
DO
DRAP.
INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), em razão
de suposta fraude à cota de gênero nas eleições de 2024
para o cargo de vereador no município de Umuarama/PR.
2. Alegação de candidatura fictícia de filiada ao Partido
Novo, visando apenas o preenchimento da cota de
gênero, com ausência de atos efetivos de campanha,
votação inexpressiva (5 votos) e gastos de campanha
irrelevantes.
3. Sentença de procedência da AIJE, declarando a
nulidade dos votos obtidos pelo Partido Novo, cassando o
DRAP, determinando a retotalização dos votos e a
recontagem
dos
quocientes
eleitoral
e
partidário,
declarando a inelegibilidade de da candidata tida como
fictícia e determinando a remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral.
4. Recurso Eleitoral interposto buscando a reforma da
sentença, sob o argumento de ausência de provas da
fraude, realização de campanha eleitoral (ainda que de
forma singela), inexistência de desequilíbrio financeiro
entre os candidatos da chapa e impossibilidade de punir a
candidata pela baixa votação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a
candidatura de de uma das candidatas do partido Novo
nas eleições de 2024 para o cargo de vereador no
município de Umuarama/PR configurou fraude à cota de
gênero, em razão da ausência de efetiva campanha
eleitoral, votação inexpressiva e movimentação financeira
irrelevante, somada à candidatura de seu cônjuge ao
mesmo cargo pela mesma agremiação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de
gênero é ampliar a participação feminina no processo

Num. 44738157 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
político-eleitoral, com efetiva participação e igualdade
material.
7. A candidatura feminina questionada obteve votação
irrisória (5 votos), sendo a suplente com a menor votação
entre todos os candidatos que concorreram ao cargo de
vereadora em Umuarama, com disparidade em relação às
demais candidatas da própria sigla.
8. A candidata declarou valores irrisórios em sua
prestação de contas, e mesmo considerando as doações
supostamente recebidas e não declaradas, a receita da
candidata seria bem inferior às demais candidatas da
legenda.
9. Não houve demonstração de efetivos atos de
campanha, sendo frágeis as provas apresentadas, como
a criação de perfil em rede social em momento não
esclarecido e a ausência de informação à Justiça Eleitoral
da criação desse perfil.
10. O fato de o cônjuge da candidata ter concorrido ao
mesmo cargo e inclusive para a mesma agremiação, sem
notícia de animosidade política entre eles, é um indicativo
de conduta contraditória e de conflito de interesses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso
eleitoral
desprovido,
mantendo-se
integralmente a sentença que reconheceu a fraude à cota
de gênero, cassou o DRAP do Partido Novo, anulou os
votos da legenda e declarou a inelegibilidade da
candidata considerada fictícia.
Tese
de
julgamento:
1.
A
votação
irrisória,
a
movimentação financeira irrelevante, a ausência de
demonstração de efetivos atos de campanha e a
candidatura de cônjuge para o mesmo cargo, inclusive
pela mesma legenda, configuram fraude à cota de gênero.
2. A fraude na cota de gênero configura-se, ainda, pela
participação ativa da candidata impugnada em campanha
em favor de outro candidato do mesmo partido, sem que
houvesse
promoção
de
sua
própria
candidatura,
evidenciando a intenção de apenas cumprir formalmente
o requisito legal.
_________

Num. 44738157 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10,
§3º; Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 8º, §§ 1º a 5º.
Jurisprudência relevante citada: STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018; TSE -
Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber, DJE
de 15/08/2018; TSE - REspe nº 19392, Rel. Min. Jorge
Mussi, DJE 04/10/2019; TSE - AgR no REspe nº
060042028,
Rel(a).
Min.
Raul
Araújo
Filho,
DJE
24/09/2024; TSE - AgR no REspe nº 060041336, Rel(a).
Min. Raul Araújo Filho, DJE 16/09/2024; TSE - REspe nº
060065592, Rel(a). Min. Floriano De Azevedo Marques,
DJE 01/03/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 22/09/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

I - RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIANA CLARA MONICO e OUTROS por meio do
qual busca reformar a sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarana/PR, que

Num. 44738157 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
julgou procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelos recorridos.
Na origem (id.44485171), ELIZEU VITAL DA SILVA e PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
ajuizaram Ação de Investigação Judicial Eleitoral afirmando, em síntese, que a candidatura de
JULIANA MONICO, filiada ao PARTIDO NOVO - UMUARAMA/PR, foi fictícia, visando apenas o
preenchimento da cota de gênero exigida pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Alegou que a
candidata não realizou atos efetivos de campanha, não promoveu divulgação em redes sociais e
obteve votação inexpressiva, com 5 votos, além de não ter realizado qualquer gasto expressivo
de campanha.
Após o devido trâmite processual, foi realizada a audiência de instrução e julgamento.
Na sentença (id.44485529), a MM. Juíza da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama julgou procedente a
ação, declarando a nulidade dos votos obtidos pelo PARTIDO NOVO na eleição proporcional de
2024 para o cargo de vereador, em razão prática de fraude à cota de gênero consubstanciada no
registro de candidatura fictícia de Juliana Clara Monico; determinou a cassação do Demonstrativo
de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PARTIDO NOVO; determinou a retotalização dos
votos e a recontagem do quociente eleitoral e partidário, com a consequente readequação da
distribuição das vagas na Câmara Municipal de Umuarama; declarou a inelegibilidade de
JULIANA CLARA MONICO pelo período de 8 anos; determinou a remessa de cópia integral dos
autos ao Ministério Público Eleitoral para, caso entenda pertinente, apurar a eventual prática de
outros ilícitos eleitorais e/ou criminais por parte dos investigados e demais envolvidos.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral por JULIANA CLARA MONICO
e OUTROS (id. 44485556) alegando-se que: (i) não se pode concluir pela mencionada fraude,
porque não se tem desequilíbrio entre os valores financeiros recebidos pela Recorrente JULIANA
e outros homens da mesma chapa partidária, na medida em que o NOVO/Umuarama não optou
por dar preferência a algum outro candidato; (ii) não se pode punir a candidata por ter uma
votação baixa; (iii) que outras mulheres no pleito também não gastaram valores significativos; (iv)
JULIANA fez campanha eleitoral por meio do WhatsApp, panfletos popularmente denominados de
“santinhos”, redes sociais e participação em eventos; (v) o pedido de votos por meio do
WhatsApp também é evidente e inegável. Mesmo que não seja viável afirmar com precisão a data
da conversa, é certo que ocorreu antes do dia 06.10.2024 (1º turno), de forma que não se trata de
prova produzida artificialmente. Requereram a improcedência da ação.
Contrarrazões pelos investigados (id. 44485561) no qual se alega (i) no que diz respeito aos
prints e fotografias juntadas, a quase totalidade delas não contém data e nem horário de
ocorrência, não tendo sido arroladas e inquiridas em audiência, para completar, nem mesmo as
tais pessoas que supostamente receberam mensagens via Whatsapp por parte da Recorrente
Juliana com pedido de votos; (ii) a recorrente não informou suas redes sociais para a Justiça
Eleitoral quando do registro de sua “falsa candidatura”, não havendo que se falar que a mesma
tenha realizado sua campanha por ali, até pelo fato de não se saber nem mesmo dela ter ou não
as tais redes sociais alegadas; (iii) que o fato de Juliana não ter recebido valores a título de
doação de campanha (material) por parte do diretório estadual e do diretório regional do Partido
Novo de Umuarama, Estado do Paraná, o que ocorreu com as 02 (duas) outras candidatas da
sigla, comprova a fraude; (iv) que nenhuma das pessoas ouvidas em audiência viram qualquer
tipo de adesivo ou perfurade com propaganda política da mesma, nem mesmo a arte destes
foram juntados no processo pelos Recorrentes; (v) que não há como se comprovar que a

Num. 44738157 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
Recorrente Juliana tenha votado nela própria, o que foi afirmado no tramitar processual, eis que o
voto é secreto; (vi) que fazia campanha para o seu marido, o também candidato pelo Partido
Novo de Umuarama, Estado do Paraná, “Pastor Jotha Júnior”; (vii) no tocante aos 05 (cinco)
votos obtidos pela Recorrente Juliana no pleito eleitoral de 2024, é normal haver uma combinação
prévia com algumas poucas pessoas para que possam votar naquela determinada candidata
fictícia, isto a fim de dar uma aparente legalidade em sua candidatura; (viii) foram inquiridas 02
(duas) testemunhas arroladas pelos Recorridos, bem como 08 (oito) pessoas arroladas pelos
Recorrentes, das quais somente 01 (uma) delas prestou o compromisso legal de dizer a verdade,
ao passo que as demais foram ouvidas como informantes e as pessoas que foram arroladas
pelos Recorrentes forneceram versões conflitantes e contraditórias umas das outras. Requereram
a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44524673).
É o relatório.

VOTO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela e. Relatora Desa. Tatiane de Cassia Viese.
Na sessão de 10 de setembro de 2025, a e. Relatora proferiu seu voto no sentido de dar
provimento ao recurso, para o fim de reformar a sentença para julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral proposta. Em seu minucioso voto, destacou que a complexidade do
caso implicou dificuldade de firmar seu posicionamento, entendendo que, em razão da presença
de dúvidas na prestação de contas da candidata sobre os impressos e nos depoimentos das
testemunhas, deve ser prestigiado no caso concreto a aplicação do princípio do in dubio pro
sufrágio.
Pedi vista justamente por identificar a necessidade de maior aprofundamento na análise dos
pontos nos quais o voto proposto aponta a existência de dúvidas.
Efetivamente, esta Corte está diante de um caso difícil. Porém, peço vênia à eminente Relatora,
mas divirjo da conclusão apresentada, porque entendo que está caracterizada candidatura
feminina fraudulenta.
Explico.
A ratio legis do estabelecimento de cota mínima de gênero é ampliar a participação feminina no
processo político-eleitoral.
Mais do que uma participação simbólica, o que se almeja é a igualdade material (inclusive
dentro do conceito aristotélico), com efetiva participação feminina, tendo servido a norma em
questão como norte aos entendimentos jurisprudenciais acerca necessidade de repasse mínimo
de 30% de todos os recursos públicos repassados aos partidos políticos (STF - ADI 5617, Relator
Min. Edson Fachin, julgado em 15/03/2018), bem como tempo de rádio e TV no horário eleitoral
gratuito, às candidaturas femininas (TSE - Consulta 060025218/DF, Relatora Min. Rosa Weber,
DJE de 15/08/2018), posteriormente sedimentados nas Resoluções Eleitorais.
Nesse cenário, registros de candidaturas femininas meramente fictícias, que visam tão somente o
atendimento da cota mínima - e assim viabilizar as candidaturas masculinas -, evidenciam burla
ao bem jurídico tutelado pela norma.
Nessa linha, "A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/97 - a
partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo político, à cidadania e à
dignidade da pessoa humana (...)" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 19392, Acórdão, Relator
Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 04/10/2019,

Num. 44738157 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
Página 105/107).
Quanto aos elementos caracterizadores de fraude à cota de gênero, bem como sobre as
consequências no caso de sua constatação, a Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral,
consolidando a evolução do entendimento da Corte Superior, assim esclarece:

Súmula nº 73: A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao
percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos
termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um
ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do
caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da
legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente
de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de
aplicação do art. 224 do Código Eleitoral. (Destaquei).

Ainda, nestes termos, a Resolução TSE nº 23.735/2024:

Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e
simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e que
possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos
mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com aparência
de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas eleitorais
cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos
efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para
evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece
a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada
de desistência tácita da competição.

Num. 44738157 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político ou da
federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas femininas,
revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da candidatura, a
inércia em sanar pendência documental, a revelia e a ausência de substituição
de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas as
candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da lista
de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido e a
anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências
previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral.

No caso, o Partido Novo indicou 10 nomes à candidatura para o cargo de vereador no município
de Umuarama/PR, sendo 3 candidaturas femininas.
É apontada como fictícia a candidatura de Juliana Clara Monico, aos argumentos de que: tal
candidata obteve apenas 5 (cinco) votos; não apresentou movimentação financeira significativa
em sua prestação de contas de forma dissonante em relação aos demais candidatos da chapa; e
não promoveu sua candidatura por meio de atos visíveis e concretos de campanha. Destacam os
ora recorridos também que o marido da candidata também concorreu ao mesmo cargo, pela
mesma agremiação, no pleito de 2024.
Passa-se à análise de cada uma das alegações, tendo com parâmetro de análise a Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral:

(1) Votação zerada ou inexpressiva
A candidata Juliana Clara Monico obteve apenas 5 (cinco) votos, tendo sido a suplente com a
menor votação entre todos os candidatos que concorreram ao cargo de vereadora em
Umuarama.
Nesse aspecto, a Procuradoria Regional Eleitoral destaca que "A disparidade é expressiva: a
segunda suplente menos votada, Rosa Maria (PODE), obteve 28 votos - ou seja, quase seis
vezes mais votos que Juliana", conforme quadro a seguir:

Num. 44738157 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48

Mais do que isso, chama a atenção a disparidade do desempenho da candidata Juliana em comparação
com o desempenho obtido pelas demais candidatas da própria sigla, que obtiveram 171 e 132 votos,
conforme bem apontado na sentença:

Num. 44738157 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48

É certo que uma votação irrisória, por si só, não seria suficiente para a configuração da fraude,
mas quando analisada no contexto de um município de médio porte, e conjugada com os demais
elementos aprofundados a seguir, deve ser valorada como importante indicativo do desvio de
finalidade da candidatura em questão.

(2) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante
Os autores, ora recorridos, argumental que a candidata Juliana não apresentou movimentação
financeira significativa em sua prestação de contas, a qual estaria dissonante em relação às
demais candidaturas femininas da chapa.
Foram declarados apenas R$ 245,00 em recursos próprios, destinados ao pagamento de
materiais impressos:

Num. 44738157 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48

A sentença esclarece que, embora não tenha declarado, a candidata recebeu recursos
estimáveis do partido político:

Assim como os demais candidatos e candidatas, recebeu recursos estimáveis

Num. 44738157 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
em dinheiro do partido político, porém tais receitas foram omitidas na prestação
de contas da investigada. O recebimento das receitas omitidas somente chegou
ao conhecimento deste Juízo com a juntada das notas fiscais nos movs.
128093422, 128093423 e 128093424.
As notas fiscais anexadas nos movs. 128093422, 128093423 e 128093424,
apontam a produção de material de campanha para a investigada de 2.000 de
Flyer 19x12,9 no valor de R$ 252,00, 25 Perfurado 60x30 no valor de R$
263,75 e 150 adesivos para Pára Choque 10x30 no valor de R$ 117,90.
Embora a prestação de contas indique que a candidata realizou gastos com
impressão de 10.000 santinhos, seria prudente que, neste processo que
questiona a efetiva realização da campanha, fossem apresentadas provas que
comprovem a ocorrência da doação.

No PJe 2º grau as notas fiscais mencionadas foram reproduzidas nos ID's 44485362, 44485363 e
44585364. Quanto a essa doação de materiais pelo partido não declarada pela candidata, a
Procuradoria Regional Eleitoral destaca que "Ainda que tenham sido anexadas aos autos
algumas notas fiscais relativas à produção de material gráfico - como flyers, perfurados e
adesivos -, a sentença destacou que tais documentos não foram acompanhados de comprovação
de que os materiais foram efetivamente confeccionados, entregues à candidata ou utilizados em
atos de campanha".
Efetivamente, sequer foram apresentadas as artes gráficas dos materiais em questão, sejam os
custeados pela própria candidata, sejam os supostamente doados pelo partido, nem foram
juntadas fotografias de aludidos materiais ou vídeos ou fotografias demonstrado a entrega a
eleitores ou a colagem de adesivos em veículos, por exemplo.
A ausência de declaração de tais doações é indicativo da falta de interesse e acompanhamento
da candidata com sua própria campanha, bem como demonstra que o próprio partido não teve o
mesmo cuidado dedicado aos demais candidatos da legenda no tocante ao acompanhamento
das prestações de contas.
Para fins de comparação, observe-se a seguir a discriminação das receitas auferidas e
declaradas pelos candidatos e candidatas do Partido Novo, extraída da sentença:

Em destaque os valores declarados pelas três candidaturas femininas da legenda:

- Fabíola Cristina Diniz - R$ 1.580,28;
- Ariane Ricarte de Sá - R$ 1.033,08;

Num. 44738157 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
- Juliana Clara Monico - R$ 245,00.

Mesmo que se considerassem as doações supostamente recebidas e não declaradas (R$
633,65), a receita da candidata seria de R$ 878,65, bem inferior às demais candidatas da
legenda.
Ainda que a e. Relatora tenha indicado que candidatos e candidatas de outras agremiações
declararam receitas em valores inferiores, é certo que aqueles candidatos lograram obter maior
votação, indicando que os poucos recursos que receberam efetivamente foram empregados na
campanha.
No presente caso, conforme será melhor aprofundado, são frágeis as provas quanto a atos
efetivos de campanha.

(3) Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
Segundo os autores, ora recorridos, não houve realização de efetiva campanha eleitoral pela
candidata Juliana.
Entende a Relatora que "a candidata fez o mínimo de campanha no WhatsApp e no Instagram,
apto a afastar a hipótese de fraude, que requer uma prova cabal da ausência de atos de
campanha"; que "embora a candidata não tenha registrado suas redes sociais no momento de
seu registro de candidatura, essa situação gera como consequência apenas eventual multa do
art. 57-B, da Lei das Eleições, porém não impede que seja criado um perfil sem informação prévia
e tais publicações sejam utilizadas como prova da realização de propaganda eleitoral"; que "há
indicação de que foi criado um perfil do Instagram, intitulado "julianadonovo", tanto que houve
troca de mensagens no dia anterior da eleição com seu primo "Marcos"" e que "houve troca de
mensagens do WhatsApp de JULIANA com outras pessoas, no qual pede especificamente voto
PARA SI, repassando seu número de urna".
Não obstante, causa estranheza a criação de perfil em rede social em momento não esclarecido
no curso da campanha eleitoral, bem como a ausência de informação à Justiça Eleitoral da
criação desse perfil. Pairam dúvidas, ainda, quanto à credibilidade das supostas conversas de
Whatsapp apresentadas, cujos print's sequer foram submetidos à confirmação de autenticidade.
Não se pode descartar a hipótese até mesmo de que tais postagens e pedidos de voto possam
ter sido providenciados até mesmo para transparecer legitimidade à candidatura de Juliana, cujos
indícios de artificialidade chamavam atenção dentro do próprio grupo político.
Efetivamente, os recorrentes não se desincumbiram de demonstrar que Juliana tenha realizado
uma campanha eleitoral efetiva. Nesse ponto, por sua precisão, transcrevo a síntese feita pela
Procuradoria Regional Eleitoral:

(...) Segundo a fundamentação do juízo, a participação da investigada em atos
públicos e eventos sociais revelou-se insuficiente para caracterizar campanha
eleitoral efetiva, pois as imagens apresentadas não indicavam data ou local e,
em sua maioria, referiam-se a eventos anteriores ao período eleitoral.
O depoimento de Marcelo Adriano, ex-candidato a prefeito, reforçou essa
percepção ao afirmar que, embora inserido no cenário político local,
sequer teve conhecimento da candidatura de Juliana. Relatou, inclusive,
que ouviu comentários nos bastidores sobre os riscos jurídicos
decorrentes da candidatura simultânea do casal. Já Fábio Reynaldo
Borges Padilha, coordenador da campanha do candidato majoritário
apoiado pelo partido, também afirmou desconhecer qualquer ato de
campanha de Juliana, bem como a existência de material de propaganda
eleitoral em seu nome. Relatou que, no comitê de campanha, já se
comentava sobre a artificialidade da candidatura da investigada e os
possíveis riscos eleitorais.

Num. 44738157 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
De outro lado, os depoimentos trazidos pela defesa, prestados por pessoas
diretamente ligadas à candidata - como o pastor Antonio Luciano Mazella e sua
esposa, Rosiane -, foram prestados na qualidade de informantes, o que reduziu
seu peso probatório. Além disso, mostraram-se frágeis e contraditórios. Antonio
afirmou que teria visto santinhos e participado de reuniões, mas não soube
indicar datas, locais ou nomes de eleitores. Reconheceu também que gravou
vídeo de apoio ao Pastor Jota Júnior, esposo de Juliana, e não à própria
candidata, o que evidenciou a real direção dos esforços do núcleo familiar.
Rosiane, por sua vez, relatou reuniões informais em residências, mas não
apresentou qualquer comprovação independente de tais encontros.
Quanto às mensagens de WhatsApp, a defesa apresentou imagens de
conversas enviadas a 17 contatos, com o objetivo de demonstrar a realização
de campanha. No entanto, conforme registrado na sentença, essas mensagens
foram encaminhadas todas no mesmo dia, de forma sequencial e sem qualquer
registro de data, o que compromete sua credibilidade como prova de atuação
contínua e efetiva em campanha eleitoral. O juízo ainda pontuou que as
conversas poderiam ter sido motivadas pela intenção de apenas aparentar uma
campanha ativa, sem que se comprovasse engajamento real com a
candidatura.

Por fim, chama muito a atenção o fato de que o cônjuge da candidata Juliana tenha
concorrido ao mesmo cargo e inclusive para a mesma agremiação.
A Corte Superior já reconheceu que "A fraude na cota de gênero configura-se, ainda, pela
participação ativa da candidata impugnada em campanha em favor de outro candidato do
mesmo partido, sem que houvesse promoção de sua própria candidatura, evidenciando a
intenção de apenas cumprir formalmente o requisito legal" (TSE - Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº060042028, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/09/2024) e que "As circunstâncias do caso,
incluindo a votação ínfima da candidata envolvida, ausência de movimentação financeira e de
atos de campanha em seu favor, além de apoio ostensivo a outro candidato, configuram a
fraude na cota de gênero" (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060041336, Acórdão, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 16/09/2024).
Entende a e. Relatora que "o fato da candidata ter concorrido, juntamente com seu marido ao
mesmo cargo, pode soar não usual, mas não indica per si uma fraude, porque não há qualquer
impedimento legal nesse sentido" e que "Além disso, apesar de JULIANA ter aparecido em três
publicações de seu marido (...), tais publicações não comprovam que JULIANA fez propaganda
para seu marido e não em favor de si própria, até mesmo porque as publicações foram postadas
nas redes sociais de seu cônjuge e não dela".
Sucede que apesar de Juliana não ter pedido expressamente votos a seu cônjuge, sua presença
o lado dele em postagem que tratava da candidatura do cônjuge, e não de ambas, já traduz apoio
ao marido e interese de divulgar apenas a candidatura dele e o mero fato de haver duas
candidaturas dentro do núcleo familiar próximo é indicativo de conduta contraditória e de conflito
de interesses. Confira-se por exemplo uma das postagens em que é enaltecida de forma
subliminar exclusivamente a candidatura do cônjuge:

Num. 44738157 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48

Em situação análoga ao presente caso, já entendeu o Tribunal Superior Eleitoral que "a
candidatura de familiar próximo também ao cargo de vereador, sem notícia de
animosidade política entre ele e a candidata investigada, formam um conjunto probatório
robusto o suficiente para comprovar a fraude" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060065592,
Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 01/03/2024).
Assim, no caso tem-se os seguintes elementos que, em conjunto, demonstram o caráter fictício
da candidatura:

- votação irrisória no contexto de Umuarama;
- movimentação financeira irrelevante e disparidade do valor em relação às demais candidaturas
da legenda;
- ausência de demonstração de efetivos atos de campanha;
- candidatura de cônjuge para o mesmo cargo, inclusive pela mesma legenda.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora para divergir e, portanto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso eleitoral, a fim de manter integralmente a sentença que
reconheceu a fraude à cota de gênero, cassou o DRAP do Partido Novo, anulou os votos da
legenda e declarou a inelegibilidade da candidata Juliana Clara Monico.

Por fim, comunique-se, por ofício ou meio eletrônico, ao Juízo da 89ª Zona Eleitoral, para que adote
de forma imediata as providências necessárias ao cumprimento desta decisão, nos termos do § 7º do

Num. 44738157 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
art. 80 do Regimento Interno.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
VISTOR

VOTO VENCIDO
II.I. Admissibilidade
A sentença recorrida foi publicada no DJE de 22/04/2025 (id. 44485549) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 25/04/2025 (id. 44485556), restando observado o prazo de 03 (três) dias previsto
no art. 51, caput, da Resolução nº 23.608/2019-TSE, sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito
No mérito, a questão centra-se na ocorrência, ou não, de fraude à cota de gênero na chapa
proporcional do Partido NOVO, do Município de Umuarama/PR, nas eleições de 2024 em razão
da votação inexpressiva da candidata JULIANA MONICO.
I.III.I. Da importância primordial da proteção da participação feminina na vida política por
meio das cotas de gênero previstas no art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97
O tema das cotas de gênero é discutido dentro do contexto das eleições proporcionais e tem
como lastro os "valores atinentes à cidadania, dignidade da pessoa humana, igualdade e
pluralismo político que fundamentam o Estado Democrático brasileiro (CF, art. 1º, II, III e V)"
(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed. rev., atual. e amp., 2024, p. 317).
Em breve resgate histórico, a legislação nacional passou a endereçar a questão das cotas de
gênero, ainda que de forma tímida, com a edição da Lei nº 9.100/95, com a normatização das
eleições municipais de 1996, que em seu art. 11, § 3º, determinava a reserva de "Vinte por cento,
no mínimo, das vagas de cada partido ou coligação deverão ser preenchidas por candidaturas de
mulheres".
O tema foi igualmente acolhido na redação original do art. 10º, § 3º, da Lei nº 9.504/97, com a
ressalva de que sua redação originária se valia da expressão "deverá reservar", sendo alterado
para a expressão imperativa "preencherá" por meio da Lei nº 12.034/2009. Eis o vigente texto:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a

Num. 44738157 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total
de até 100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
(Redação dada pela Lei nº 14.211, de 2021)
[...]
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Raquel Cavalcanti Ramos Machado e Jéssica Teles de Almeida apontam, com acuidade, que
"essa mudança se deu porque os partidos políticos não estavam lançando candidatas no
percentual de 30%, mas apenas registrando, praticamente, 70% das vagas de candidaturas a que
tinham direito com os candidatos do sexo masculino" (Abuso de poder político-partidário e a
fraude às cotas de candidaturas por gênero. In: FUX, Luiz; PELEJA JUNIOR, Antônio Veloso,
ALVIM, Frederico Franco et al (Coords). Direito Eleitoral: Temas relevantes. Curitiba: Juruá, 2018,
p.126), arrematando ainda, após a exposição da evolução normativa da rede de proteção e
incentivo à participação feminina na política que se nota:
"preocupação constante do Estado brasileiro com a promoção desse bem, tanto
que algumas alterações legislativas foram realizadas após a instituição das cotas,
fosse na tentativa de lhes dar mais efetividade, fosse para instituir mais ações de
proteção e promoção à participação política da mulher. Considerando a importância
dos partidos políticos no processo eleitoral, desde a convenção, passando pelo
registro de candidatura e pela realização da campanha, a agremiação partidária
aparece como o principal destinatário da política de inclusão e fomento desse bem
jurídico em discussão" (idem, ibidem, p. 127)..
A inauguração de igual frente de defesa intransigente de defesa da participação política feminina
por parte do Tribunal Superior Eleitoral adveio com o julgamento do Recurso Especial nº 193-92,
de Valença do Piauí, extraindo-se de sua ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2016. VEREADORES. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ART. 22 DA
LC 64/90. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
[...]
TEMA DE FUNDO. FRAUDE. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
ROBUSTEZ. GRAVIDADE. AFRONTA. GARANTIA FUNDAMENTAL. ISONOMIA.
HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF/88.
4. A fraude na cota de gênero de candidaturas representa afronta à isonomia entre
homens e mulheres que o legislador pretendeu assegurar no art. 10, § 3º, da Lei
9.504/97 - a partir dos ditames constitucionais relativos à igualdade, ao pluralismo
político, à cidadania e à dignidade da pessoa humana - e a prova de sua ocorrência
deve ser robusta e levar em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso, o que

Num. 44738157 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
se demonstrou na espécie.
5. A extrema semelhança dos registros nas contas de campanha de cinco
candidatas - tipos de despesa, valores, data de emissão das notas e até mesmo a
sequência numérica destas - denota claros indícios de maquiagem contábil. A essa
circunstância, de caráter indiciário, somam-se diversos elementos específicos.
6. A fraude em duas candidaturas da Coligação Compromisso com Valença I e em
três da Coligação Compromisso com Valença II revela-se, ademais, da seguinte
forma: a) Ivaltânia Nogueira e Maria Eugênia de Sousa disputaram o mesmo cargo,
pela mesma coligação, com familiares próximos (esposo e filho), sem nenhuma
notícia de animosidade política entre eles, sem que elas realizassem despesas com
material de propaganda e com ambas atuando em prol da campanha daqueles,
obtendo cada uma apenas um voto; b) Maria Neide da Silva sequer compareceu às
urnas e não realizou gastos com publicidade; c) Magally da Silva votou e ainda
assim não recebeu votos, e, além disso, apesar de alegar ter sido acometida por
enfermidade, registrou gastos - inclusive com recursos próprios - em data posterior;
d) Geórgia Lima, com apenas dois votos, é reincidente em disputar cargo eletivo
apenas para preencher a cota e usufruir licença remunerada do serviço público.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº19392, Acórdão, Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 04/10/2019).
O tema então passou a frequentar as decisões da Justiça Eleitoral e, mais especialmente, do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, até o ponto de maturação que permitiu a edição do verbete nº
73, da súmula do entendimento daquela Corte Superior, nos seguintes termos:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante;
e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de
terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos
diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência
ou anuência deles;

Num. 44738157 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e
partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código
Eleitoral.
Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
II.III.II. Do caso concreto
Na espécie, os autores alegaram fraude à cota de gênero, sustentando que a candidatura de
JULIANA MONICO, candidata do NOVO, teria sido fictícia, utilizada apenas para cumprir
formalmente o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido pela legislação eleitoral.
Afirmaram que a candidata não realizou atos efetivos de campanha, obteve votação inexpressiva
e apresentou prestação de contas padronizada e de valores ínfimos, e participou ativamente da
campanha de seu cônjuge, também candidato pelo Partido Novo, configurando desrespeito à cota
de gênero.
Os investigados, por seu turno, defendem que a candidata JULIANA realizou atos efetivos de
campanha, especialmente por meio de propaganda por WhatsApp e Instagram. Sustentaram que
a votação inexpressiva não é, por si só, suficiente para a condenação..
No caso é necessária a análise da súmula 73 do TSE, que definiu os contornos para julgamento
das hipóteses de fraude à cota de gênero.
II.III.III. Aplicação do verbete nº 73, da súmula do entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral ao caso concreto
Como se sabe, em 16/05/2024, o C. Tribunal Superior Eleitoral promoveu a adição do verbete nº
73 à súmula de seu entendimento, com o seguinte teor:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de
contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de
atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Observe-se que a primeira parte do texto sumulado elenca três condições que demonstrariam,

Num. 44738157 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
por si mesmas, a ocorrência da fraude à cota de gênero. Porém, quando cotejadas com o caso
concreto, elas não se encontram devidamente comprovadas, como se passa a expor:
a) Votação zerada ou inexpressiva: os autores alegam que a candidata JULIANA obteve
apenas 5 votos nas eleições de 2024, o que seria inexpressivo.
Da mesma forma, na sentença consignou-se que a votação da Recorrente JULIANA foi pífia
frente aos demais candidatos do partido NOVO, conforme tabela constante da decisão recorrida:

De fato, a votação de JULIANA foi realmente baixa, mas não foi zerada, de forma que esse fato
não revela a fraude, isoladamente, devendo ser sopesado com as demais circunstâncias.
É de se pontuar, como destacado pelo Ministério Público Eleitoral em primeiro grau (id.
44485528), que a própria candidata compareceu para votar em seu local de votação (Escola
Municipal Monteiro Lobato), onde foi constatado um voto. Além disso, os demais votos foram
distribuídos em diferentes locais de votação, senão veja-se:
Embora a votação seja, de fato, reduzida, ela não foi zerada. A obtenção de votos,
ainda que poucos (05 votos), e a sua distribuição por diferentes locais (Escola
Monteiro Lobato, CEPPAT e Escola Municipal São Francisco de Assis - ID.
128536503 e seguintes), aliada ao fato de a própria candidata ter comparecido para
votar - ID. 128536503 e seguintes), são elementos que se contrapõem à ideia de
uma candidatura puramente fictícia, inerte e sem qualquer participação no processo
eleitoral. Tais fatos introduzem uma ambiguidade no quadro probatório que impede
a conclusão segura sobre a existência da fraude imputada.
Visando aprofundar a análise dos fatos, este Ministério Público Eleitoral, na forma
do art. 23 da Lei Complementar nº 64/1990, requereu a juntada aos autos de
informações detalhadas sobre a votação da candidata Juliana.
Em resposta, o Cartório Eleitoral, conforme Certidão/Informação constante nos
autos (ID 128536503), atestou fatos relevantes sobre a referida candidata: a) A
candidata está cadastrada para votar na Seção 375, localizada na Escola Monteiro
Lobato; b) A análise do caderno de votação oficial demonstra que a candidata
efetivamente votou, utilizando identificação biométrica (digitais), sendo dispensada
sua assinatura no caderno; c) A candidata encontra-se quite com a Justiça Eleitoral,
confirmando seu comparecimento às urnas; d) Especificamente na sua seção de
votação (Seção 375), foi registrado apenas 1 (um) voto para a candidata Juliana.
Essa informação é crucial. O fato de a candidata ter comparecido à sua seção e
votado demonstra um ato concreto de participação no pleito, afastando a imagem
de uma candidata totalmente alheia ou inexistente. Mais relevante ainda é a
constatação de que, em sua própria seção, onde exerceu o voto, a candidata
obteve apenas um único voto. Diante deste quadro, não se pode afirmar de forma
robusta que a candidata não tenha votado em si mesma.

Num. 44738157 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48

Conquanto os Recorridos afirmem que não é possível precisar se JULIANA votou nela própria, já
que o voto é secreto, não se pode confirmar, nem excluir tal possibilidade, porém um voto foi
computado em seu local de votação, de maneira que não se pode concluir, sem qualquer sombra
de dúvida, que a candidata não votou em si mesma, o que é um indício que atesta um certo
comprometimento da candidata com sua campanha eleitoral.
Por essa mesma razão, não compartilho do entendimento dos Recorridos, acolhido na sentença,
no sentido de que "é normal haver uma combinação prévia com algumas poucas pessoas para
que possam votar naquela determinada candidata fictícia, isto a fim de dar uma aparente
legalidade em sua candidatura", sugerindo que os 5 votos podem ter sido obtidos de forma
combinada para simular uma votação mínima.
Isso porque se pode haver uma combinação prévia entre algumas poucas pessoas para simular
uma candidatura, de outra sorte também é possível que algumas poucas pessoas tenham
efetivamente votado espontaneamente na candidata JULIANA, não havendo prova nenhuma nos
autos de que houve qualquer tipo de combinação espúria, razão pela qual afasta-se esse
argumento como justificativa para a quantidade de votos obtidos.
Assim, o que se tem é uma votação realmente baixa, se comparada aos demais candidatos do
partido NOVO, mas não zerada, como tantas outras candidatas, cujos processos passaram por
esta Corte Eleitoral nestas eleições de 2024.
Anote-se, por zelo, que dada a gravidade das consequências jurídicas da procedência da
demanda, não se revela admissível qualquer espécie de presunção, sendo mister a comprovação
da fraude eleitoral por meio de prova segura.
Logo, é necessário o cotejo da votação da candidata JULIANA com os demais elementos
comprovados nos autos.
b) Prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante: no que toca a este item, os Recorridos sustentam que o fato de JULIANA não ter
recebido valores a título de doação de campanha (material) por parte do Diretório Estadual e do
Diretório Regional do Partido Novo de Umuarama, Estado do Paraná, o que ocorreu com as 02
(duas) outras candidatas da sigla, comprova a fraude.
Além disso, na sentença, o Juízo a quo considerou o valor utilizado (R$ 245,00) pela candidata
JULIANA inexpressivo, como se vê:
(...)
É particularmente notável a disparidade entre a movimentação financeira registrada
e os parâmetros financeiros e eleitorais do contexto. Considerando os limites legais
de gastos estabelecidos para o Município de Umuarama, que chegavam a
R$69.385,61,
a
movimentação
financeira
identificada
se
mostra
surpreendentemente baixa. Essa inexpressividade financeira se torna ainda mais
evidente quando confrontada com o número de eleitores aptos a votar no pleito

Num. 44738157 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
eleitoral local, que era de aproximadamente 83.000 eleitores. Diante desse cenário,
a movimentação financeira registrada aparenta ser desproporcionalmente pequena,
levantando questionamentos sobre a suficiência dos recursos financeiros
empregados para alcançar um eleitorado tão expressivo.
Ainda, a MM. Juíza, em sua muito bem fundamentada sentença, destacou que embora a
prestação de contas indique que a candidata realizou gastos com impressão de 10.000 santinhos,
seria prudente que, neste processo que questiona a efetiva realização da campanha, fossem
apresentadas provas que comprovem a ocorrência da doação, o que não ocorreu.
Os Recorrentes, por sua vez, asseveram que outras candidatas ao pleito em Umuarama
receberam valores inferiores aos da candidata.
Com efeito, o montante de R$ 245,00 é baixo se comparado aos gastos dos demais candidatos
do partido Novo, conforme se extrai da tabela abaixo citada na sentença:
No entanto, não se mostra insignificante quando comparado àqueles valores de outras candidatas
mulheres e inclusive candidatos homens de partidos diversos que concorreram à eleição
proporcional em Umuarama nas eleições de 2024, como se vê:

Da mesma forma, não pode ser acolhida a tese dos Recorridos no sentido de que o fato de
JULIANA não ter recebido valores a título de doação de campanha (material) por parte do
Diretório Estadual e do Diretório Municipal do Partido Novo de Umuarama, Estado do Paraná, o
que ocorreu com as 02 (duas) outras candidatas da sigla, comprova a fraude.
Isso porque, em que pese não tenha recebido recursos do Diretório Estadual e do Diretório
Diretório Municipal do Partido Novo de Umuarama, essa circunstância, por si só, não comprova a
fraude, já que outros candidatos homens também não receberam valores do partido.
O mero fato do NOVO não ter distribuído de forma igualitária os recursos entre as candidatas
mulheres valores não significa que houve fraude na candidatura de JULIANA, que fez sua
campanha com recursos próprios.
Quanto ao argumento do Juízo a quo de que foram apresentadas notas fiscais que indicariam a
impressão de 11.000 santinhos, mas a candidata não apresentou prova do material impresso, de
fato, essa questão ficou pendente de comprovação, já que não foram arroladas testemunhas que
confirmassem o recebimento de santinhos impressos, bem como poderia ter sido arrolado como
testemunha o proprietário da gráfica para confirmar a contratação do material, o que não foi feito.
Portanto, em relação à prestação de contas da candidata JULIANA remanesceram algumas
dúvidas quanto aos argumentos trazidos pela própria Recorrente, mas não há prova cabal de que
a prestação de contas foi feita apenas de forma simulada.
c) Ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de

Num. 44738157 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
terceiros: neste requisito centra-se a principal tese dos Autores ao afirmarem que a candidata
não realizou atos de campanha, especialmente na internet, o que demonstraria a fraude à cota de
gênero, especialmente porque a candidata JULIANA concorreu juntamente com seu marido,
o PASTOR JHOTA.
Inicialmente, o fato da candidata ter concorrido, juntamente com seu marido ao mesmo cargo,
pode soar não usual, mas não indica per si uma fraude, porque não há qualquer impedimento
legal nesse sentido.
Além disso, apesar de JULIANA ter aparecido em três publicações de seu marido, tal situação é
comum, já que se trata de um casal. A meu ver, essas publicações não comprovam que JULIANA
fez propaganda para seu marido e não em favor de si própria, até mesmo porque as publicações
foram postadas nas redes sociais de seu cônjuge e não dela.
Em acréscimo, contrariamente ao que consta na sentença, vislumbra-se que a candidata fez o
mínimo de campanha no WhatsApp e no Instagram, apto a afastar a hipótese de fraude, que
requer uma prova cabal da ausência de atos de campanha.
Com efeito, embora a candidata não tenha registrado suas redes sociais no momento de seu
registro de candidatura, essa situação gera como consequência apenas eventual multa do art. 57-
B, da Lei das Eleições, porém não impede que seja criado um perfil sem informação prévia e tais
publicações sejam utilizadas como prova da realização de propaganda eleitoral.
Na espécie, há indicação de que foi criado um perfil do Instagram, intitulado "julianadonovo", tanto
que houve troca de mensagens no dia anterior da eleição com seu primo "Marcos":
Além disso, houve troca de mensagens do WhatsApp de JULIANA com outras pessoas, no qual
pede especificamente voto PARA SI, repassando seu número de urna:

Sobre as trocas de mensagens no WhatsApp, na sentença restou consignado que:
(...) não se pode concluir pela ocorrência de propaganda eleitoral efetiva,
compreendida como participação intensa nas redes sociais e no aplicativo
WhatsApp. As mensagens, conforme se depreende, foram enviadas no mesmo
dia, de maneira sequencial.
Embora as mensagens tenham sido enviadas de maneira sequencial, isso não impede que se
reconheça que a candidata fez campanha nos dias imediatamente anteriores à eleição, pedindo
voto unicamente em seu favor e não de seu marido e tanto que responde a uma das
interlocutoras que a "eleição não saiu da forma como esperava".
Não é crível que uma pessoa que não quer fazer campanha, que apenas ingressou como
candidata para preenchimento de cota de gênero, peça votos a vários contatos em seu WhatsApp
e ainda, nos dias subsequentes à eleição (09 de outubro de 2024), muito antes do ajuizamento da

Num. 44738157 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
desta ação, desabafe que o resultado não saiu como planejado.
O que o requisito da súmula 73 do TSE exige é a ausência de atos efetivos de campanha e não a
prova de vasta realização de propaganda nas redes sociais.
Analisando o conteúdo probatório, extrai-se que a recorrente optou por realizar a divulgação
mínima de sua campanha por meio de encaminhamento de pedido de voto por WhatsApp e
Instagram há poucos dias da campanha, o que até soa razoável, a fim de que os eleitores
pudessem ter em mãos o número de urna da candidata de forma facilitada em conversas
recentes.
Conquanto essas pessoas que receberam as mensagens de JULIANA não tenham sido arroladas
como testemunhas, o que poderia reforçar que receberam um pedido específico de voto, não se
pode descartar a prova documental trazida, uma vez nem mesmo os recorridos questionam seu
conteúdo, debatendo apenas sobre a ausência de data e hora das postagens.
Contudo, em algumas conversas, é possível inferir que foram encaminhadas em data anterior à
eleição, afastando-se a hipótese de artificialidade na produção da prova.
Igualmente, embora as fotografias de participação de JULIANA em eventos pré-candidatura do
NOVO não possam confirmar que foi feita campanha eleitoral após o registro de candidatura, elas
indicam que JULIANA era uma figura participativa dentro do partido, o que deve ser levado em
consideração.
Em relação à prova testemunhal, de fato, como ressaltado pelos próprios Recorridos foram
inquiridas 02 (duas) testemunhas arroladas pelos Recorridos, bem como 08 (oito) pessoas
arroladas pelos Recorrentes, das quais somente 01 (uma) delas prestou o compromisso legal de
dizer a verdade.
No entanto, analisando a prova oral produzida, não é possível afirmar, com a certeza necessária
para a cassação do DRAP de um partido inteiro, que não houve propaganda por parte de
JULIANA.
Com efeito, a primeira testemunha dos Recorridos (Autores) foi MARCELO ADRIANO LOPES DA
SILVA, que concorreu ao cargo de Prefeito por outro partido, o CIDADANIA. Em seu depoimento
judicial, Marcelo reconheceu que não conhece pessoalmente JULIANA e que só ouviu dizer a
questão da "fraude por cota de gênero":
ADVOGADO - AUTOR DA AÇÃO: É. O senhor conhece ou já ouviu falar em nome
da senhora Juliana Mônica, que foi candidata a vereadora pelo Partido Novo?
DEPOENTE: (inaudível) Final da campanha aí, né, o caso aí surgiu na meio política
aí, né? ADVOGADO - AUTOR DA AÇÃO: Tá, então foi por isso que o senhor
conheceu sobre ela, mas não conhece ela pessoalmente não, né?
DEPOENTE: Não. ADVOGADO - AUTOR DA AÇÃO: O senhor tinha conhecimento
ou ficou sabendo que a Juliana se ela era casada ou não com outro candidato a
vereador do mesmo partido político? DEPOENTE: É, dentro da do meio político
que comentava muito sobre esse caso, né?... (inaudível) que era candidato e
defendendo a mesma ideologia do mesmo partido, né? Algo bem esdrúxulo e

Num. 44738157 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
estranho. Então por isso que tomei conhecimento, né? Fizeram cadastro, certo?
(...)
ADVOGADO - AUTOR DA AÇÃO: Só um minuto, uma pergunta, Marcelo. Eh, nós,
nessa, depois que entramos com ação, nós começamos a correr atrás de algumas
informações, né? E nós tivemos uma informação primeiro a Juliana tendo
declarando na prestação de contas dela um gasto com materiais gráficos,
santinhos, adesivos, perfurite, de que não foram feitos na realidade, tá? Você
chegou a ver qualquer santinho, adesivo, perfurite que fosse com o nome dessa
candidata? DEPOENTE: gesticulou com a cabeça sinalizando "não" .
(...)
ADVOGADO DA DEFESA: Sei, não é, e é do meu conhecimento, mas ainda assim
eu gostaria de saber se o senhor participou de alguma, esteve presente ou tomou
eh eh frequência em alguma delas? DEPOENTE: Obviamente não. ADVOGADO
DA DEFESA: E do Partido Novo, o senhor chegou a frequentar as reuniões do
Partido Novo, seja reunião preparatória de candidatura ou depois já
lançamento dos candidatos? DEPOENTE: não. ADVOGADO DA DEFESA: eh
no que toca a desenvoltura das reuniões políticas durante a campanha, o
senhor participou de alguma reunião política de eh que tenha tido a presença
suprapartidária de candidatos como a dona Juliana e o marido dela?
DEPOENTE: Não, não
(...)
PROMOTORA: Eh, o senhor mencionou que o meio que chegou tomou
conhecimento foi de um candidato, como né (inaudível) Então, foi de um outro
candidato (inaudível)? DEPOENTE: eh eh assim eu assim, o que se comentou,
né, que ele que foi acusado de não colocar Juliana como candidata, eh
laranja, porque ai dá problema, tinha um comentário. (inaudível) Assim, isso
era um comentário, né? Comentário que tinha no meio político. PROMOTORA:
você não sabe indicar a procedência dos comentários, tá? DEPOENTE: Não.
Depreende-se, portanto, que MARCELO ADRIANO LOPES DA SILVA afirmou não conhecer
JULIANA pessoalmente e só ter ouvido falar de um candidato sobre o caso da candidatura
fictícia, mas não soube nomear quem seria este candidato, o que reduz a credibilidade de sua
alegação. Da mesma forma, o testemunho de MARCELO a respeito de não ter visto propaganda
de JULIANA é irrelevante, porque ele mesmo reconheceu que não a conhecia pessoalmente.
A segunda testemunha dos Recorridos foi FÁBIO REYNALDO BORGES PADILHA, colaborador
da campanha majoritária apoiada pelo partido Novo, que afirmou:
(...)
ADVOGADO - AUTORES DA AÇÃO: você já ouviu falar, ouviu falar nesse meio

Num. 44738157 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
político dessa senhora Juliana, que foi candidata, que foi candidata a vereadora
pelo partido Novo? Você ouviu falar, o senhor ouviu falar sobre ela, sobre ela ser
casada como uma pessoa que também seria candidato a vereador do partido. O
senhor ouviu falar sobre isso no meio da política? DEPOENTE: Apenas na
dificuldades da montagem... eu ajudei... eu ajudei todo na montagem da
agenda, eh...., e esse tema veio muito a .... O que eu estudei lá no comitê é
que tinha, eh dentro do partido NOVO , um o marido e mulher candidato, mas
assim, não sei nem quem é Juliana, não sei quem é o marido, né? Só sei que
corria, inclusive diziam que foi avisado, que poderia dar problema, né? Mas
assim, de fato, não sei nem quem é Juliana. ADVOGADO - AUTORES DA AÇÃO:
Eh, você chegou a ouvir algumas conversas sobre essa suposta que candidatura
fictícia, né? DEPOENTE: Dizia que eu não posso afirmar que era fictícia, né? O que
a gente escutava muito era que o marido e a esposa eram candidatos no
partido novo, mas de fato não posso afirmar que é fictício ou não.
Desta maneira, FÁBIO REYNALDO BORGES PADILHA declarou não conhecer Juliana, ter
ouvido apenas sobre as "dificuldades da montagem" da chapa e sobre o casal concorrendo, mas
ressaltou expressamente não poder afirmar se a candidatura era fictícia ou não.
De outra sorte, por parte dos Recorrentes foram ouvidas várias pessoas como informantes,
porque possuíam vínculo de amizade com JULIANA, mas foi ouvida uma única testemunha que
ressaltou que JULIANA participava de reuniões do partido e tinha interesse em sair candidata.
Cita-se nesse aspecto o depoimento de SERGIO EVANDRO PAULATTI FREDERICO:
(...)
"[..] ADVOGADO DEFESA: Na eleição de 2024, no período eleitoral da eleição de
2024 aí em Umuarama, O senhor eh teve alguma vinculação com o Partido Novo
ou com a candidata Juliana Clara Monico? DEPOENTE: Eh, Dr. Leandro, sim, eu
tive, eu como filiado ao Partido Novo, eh, eu tive em algumas reuniões participando
com a Juliana e todos os candidatos a vereadores, né? Nós participamos antes do
processo eh de início das campanhas. ADVOGADO DEFESA: E antes então
desse período da campanha, seu Sérgio, a dona Juliana, ela participava já eh
das reuniões, ela frequentava as reuniões do partido lá em Umuarama? Aí em
Umuarama? DEPOENTE: Sim, doutor, participava. ADVOGADO DEFESA: E
nessas reuniões, o senhor sabe me dizer se ela eh demonstrava, se ela
manifestava ter interesse de ser candidata pelo Partido Novo? Já?
DEPOENTE: Sim. né, quando foi se aproximando a do momento, né, de
finalizar as reuniões que decidiam e que já iam para a convenção, ela se
manifestava como candidata, como queria ser candidata.
(...)
ADVOGADO DEFESA: O senhor sabe? Se a dona Juliana, ela gravou algum
tipo de vídeo ou fez alguma foto para utilizar no material de campanha dela?
DEPOENTE: Sim, eu vi nas redes sociais. ADVOGADO DEFESA: Eh, só para
eu entender, na rede social de quem que o senhor viu? DEPOENTE: Da

Num. 44738157 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
Juliana. Ela tem algum material lá, né? Ela tem um material lá na rede social
dela, no Instagram, né? Tem esses materiais que eu vi. ADVOGADO DEFESA:
Eh, o senhor sabe me dizer se a dona Juliana chegou a abandonar a candidatura e
pedir voto pro marido dela ou para algum outro candidato aí da cidade?
DEPOENTE: Não, desconheço.
De outra sorte, como pontuado na sentença, os depoimentos de ROSIANE DE OLIVEIRA
QUARESMA MAZELLA E ANTÔNIO LUCIANO MAZZELA (pastor e esposo de Rosiane) foram
contraditórios, já que nas palavras da MM. Juíza:
Ambos afirmaram que apoiavam, individualmente, a candidata Juliana e seu
esposo; Rosiane ajudava Juliana, e Antônio ajudava o Pastor Jota Jr. No entanto,
essa afirmação contradiz um vídeo publicado nas redes sociais no qual os
depoentes em nome da família manifestam apoio exclusivamente ao Pastor Jota
Júnior, sem menção à candidatura de Juliana.
Os demais depoimentos foram prestados por informantes que tinham amizade ou interesse na
causa, o que reduz em muito a credibilidade de suas alegações.
Analisados os depoimentos, conclui-se que as testemunhas de acusação não servem como prova
indubitável de que a candidatura de JULIANA foi realizada de forma fictícia, seja porque os
envolvidos não a conheciam pessoalmente, seja porque são testemunhas de "ouvir dizer", já que
nenhum dos dois presenciou qualquer confirmação de ato fraudulento por parte de integrantes
dos partido NOVO.
Ainda que os Recorrentes tenham arrolado vários informantes e apenas uma testemunha e haja
uma certa contradição em alguns depoimentos, a prova documental tem a condição de atestar um
mínimo de realização de atos de campanha para afastar a condenação.
Sopesadas essas considerações, vislumbra-se que a candidata JULIANA praticou atos de
campanha, não podendo ser punida por uma má escolha da estratégia de divulgação de sua
candidatura, que culminou em uma votação irrisória, sob pena de desestimular a participação
feminina na política.
Deste modo, da análise das provas trazidas aos autos, mormente a partir mensagens de
WhatsApp, não é possível se inferir que houve, de fato, fraude à cota de gênero, pois não há
prova robusta para comprovar a fraude, o que é necessário a fim de aplicar a grave sanção de
cassação de uma chapa inteira de vereadores.
Nesse sentido, é a orientação do TSE, mesmo diante da edição da súmula 73, como se infere:
JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PREJUDICIAL DE
DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CARGO
DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO NA RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE
GÊNERO APÓS O INDEFERIMENTO DE CANDIDATURA. REPASSE A MENOR
DE VERBAS DO FEFC E DO FUNDO PARTIDÁRIO E NA DISTRIBUIÇÃO DO
DIREITO DE ANTENA. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FRAUDE NÃO

Num. 44738157 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
CONFIGURADA.
IMPROCEDÊNCIA.
PREJUDICIAL
DE
DECADÊNCIA.
REJEITADA. As AIMEs. 1. A ausência de recomposição de percentual de
candidatura feminina e/ou a apresentação de prestação de contas sem
movimentação, por si só, não induz à conclusão de que a candidatura é fictícia,
sendo necessárias provas robustas e incontroversas de que o ilícito realmente
aconteceu, dadas as consequências graves que uma Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo pode gerar, caso seja julgada procedente. [...] 2. Hipótese em que
consta nos autos documentos que demonstram que as candidatas cujos registros
foram indeferidos divulgaram material de pré-campanha em rede social e em
aplicativo de mensagem instantânea. Tais elementos demonstram o envolvimento
político das candidatas e, somado à ausência de outros indícios de fraude revelam
que o acervo probatório é insuficiente para demonstrar a fraude à cota de gêneros
quanto a este ponto [...]. 6. A obrigatoriedade da distribuição do percentual de 30%
(trinta por cento) dos valores repassados não impõe aos partidos políticos que tais
valores sejam distribuídos de forma igualitária e uniforme para cada uma das
mulheres que concorrem ao pleito. 7. Não há prova contundente e inequívoca de
que os demandados simularam a candidatura feminina com o fito de fraudar as
cotas de gênero. 8. Ação Judicial Eleitoral e Ação de Impugnação de mandato
eletivo julgadas improcedentes. (TSE - RO-El: 06000126320236140000 BELÉM -
PA 060001263, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento: 19/12/2024, Data
de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 10, data 04/02/2025).
DIREITO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
DEFERIDO.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA.
REQUISITOS LEGAIS SUPRIDOS. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO
EM EXAME 1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 38ª Zona
Eleitoral de Campos Sales/CE, que julgou improcedente impugnação a registro de
candidatura ao cargo de Vereadora no município de Salitre/CE. [...] 7. A alegação
de fraude à cota de gênero exige a produção de prova inequívoca para o
afastamento de registro de candidatura.(TSE - REspEl: 06001977220246060038
SALITRE - CE 060019772, Relator: André Mendonça, Data de Julgamento:
23/10/2024, Data de Publicação: Publicado no Mural - MURAL 260603, data
23/10/2024).
Por fim, não se ignora que remanesceram algumas dúvidas na prestação de contas da candidata
sobre os impressos e nos depoimentos das testemunhas, mas, de outro lado, também foram
apresentadas provas documentais que indicam atos mínimos de campanha.
Trata-se de um caso limítrofe, porém exatamente em razão da presença da dúvida, deve ser
prestigiado no caso concreto a aplicação do princípio do in dubio pro sufrágio, mantendo-se a
vontade popular, que somente deve ser subjugada se comprovada de forma robusta e indene de
dúvidas que houve a fraude e isso, sob minha ótica, não restou devidamente demonstrado.
Nesse sentido, é a orientação da jurisprudência do C. TSE:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

Num. 44738157 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48
AIJE. VEREADOR. COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/1997.
CONLUIO FRAUDULENTO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. FRAUDE NÃO
DEMONSTRADA. PREVALÊNCIA DA EXPRESSÃO DO VOTO POPULAR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PEDIDO
CAUTELAR E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.1. A decisão agravada deu
provimento ao agravo e ao recurso especial para reformar o acórdão regional que
havia julgado parcialmente procedentes os pedidos de AIJE que apura suposta
fraude à cota de gênero do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.2. O lançamento de
candidaturas femininas fictícias deve ser comprovado de forma inequívoca, sendo
demonstrado o explícito e específico objetivo do partido de burlar o disposto no § 3º
do art. 10 da Lei nº 9.504/1997.3. Os elementos probatórios trazidos ao processo
devem ser capazes de, ao serem examinados em conjunto, oferecer ao julgador um
juízo de altíssima verossimilhança da ocorrência da alegada fraude, caracterizada,
por sua vez, pela má-fé ou conluio - acordo de vontades na fraude (consilium
fraudis) - entre o partido e a candidata.4. A incerteza acerca da efetiva intenção
do partido de fraudar a cota de gênero faz prevalecer o postulado in dubio pro
sufragio, segundo o qual a expressão do voto popular merece ser
prioritariamente tutelada pela Justiça Eleitoral. Precedente.5. Na espécie, o
Tribunal a quo não evidenciou o indispensável conluio fraudulento, atribuindo a
responsabilidade ao partido por culpa in vigilando, afirmando que a agremiação, ao
ter verificado que a candidata Darlete não praticou atos de campanha, deveria ter
obstado essa omissão, sob pena de assumir o risco de se beneficiar da candidatura
tida por fictícia.6. Ademais, o quadro fático delineado no acórdão regional não
apresenta de forma robusta os elementos indispensáveis para o reconhecimento da
fraude à cota de gênero.7. A circunstância de o partido fornecer material gráfico e
patrocinar a gravação de vídeos e fotos para a campanha da candidata, que
participou ativamente nos atos de pré-campanha em duas oportunidades diferentes,
é suficiente para colocar em descrédito a alegada ocorrência de fraude.
Precedente.8. Agravo interno não provido. Tutela cautelar e agravo interno
prejudicados, por perda superveniente de objeto.Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº060086625, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/05/2022.
Sob esse prisma, não havendo prova segura de que foi praticada a fraude à cota de gênero,
mister o provimento do recurso para julgar improcedente a ação de investigação judicial proposta.

III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por JULIANA
CLARA MONICO e OUTROS, reformando a sentença para julgar improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral proposta.
É como voto.

Num. 44738157 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/09/2025 14:50:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092314504346900000043676308
Número do documento: 25092314504346900000043676308
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 23/09/2025 15:09:48

TATIANE DE CÁSSIE VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600514-35.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. ELEITORAL
TATIANE DE CASSIA VIESSE - REDATOR DESIGNADO: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ARIANE RICARTE DE SA, CESAR DANIEL CAMPOS, FABIOLA CRISTINA DINIZ,
JULIANA CLARA MONICO, EDIPO D CARLOS TURISCO, ZITO YUKIO MATIMOTO, KENNY
JULIAN GONCALVES, LUCAS GRAU GONCALVES, JOSE FRANCISCO DE PAULA JUNIOR,
RODRIGO FERNANDO PORTO, TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA AGUIAR, - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRENTE: PARTIDO NOVO -
UMUARAMA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDOS: 40 - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, ELIZEU VITAL DA SILVA -
Advogados do(a) RECORRIDOS: ROBERTO BRZEZINSKI NETO - PR25777, RAFAEL MARCHIANI
PAIAO - PR57526, ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - PR74686
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencida a relatora originária, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.09.2025